Tribunal: TRF3
Processo: 5000085-93.2019.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
90/789)

5000085-93.2019.4.03.6181

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não se vislumbra a ilicitude da prova da existência do crime. Pelo que se verifica dos autos, o veículo de placas EME 1316 foi cadastrado no sistema de monitoramento municipal em razão de suspeitas de que o motorista estivesse fazendo circular notas falsificadas em lojas do comércio do município de Caieiras.

- É permitida a abordagem policial de forma a velar pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio público, dever esculpido no artigo 144 da Constituição Federal.

- Em depoimentos prestados em juízo, as testemunhas Wanderson Teodoro da Silva e André Dalbon, guardas municipais, afirmaram que, ao visualizar o veículo, cond

Inteiro teor:
90/789)

5000085-93.2019.4.03.6181

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não se vislumbra a ilicitude da prova da existência do crime. Pelo que se verifica dos autos, o veículo de placas EME 1316 foi cadastrado no sistema de monitoramento municipal em razão de suspeitas de que o motorista estivesse fazendo circular notas falsificadas em lojas do comércio do município de Caieiras.

- É permitida a abordagem policial de forma a velar pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio público, dever esculpido no artigo 144 da Constituição Federal.

- Em depoimentos prestados em juízo, as testemunhas Wanderson Teodoro da Silva e André Dalbon, guardas municipais, afirmaram que, ao visualizar o veículo, conduzido pelo acusado, fizeram a abordagem e revista pessoal. Foram então localizadas cinco notas de R$ 100,00 (cem reais): três delas com a numeração de série CC135792468, e outras duas com o número DD378510685. Por isso, houve a prisão em flagrante do motorista.

- Verifica-se que a busca pessoal no acusado somente foi realizada a partir de fundada suspeita, conforme disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

- Materialidade comprovada.

- Autoria incontroversa, tendo em vista a confissão do acusado, bem como pelas demais provas dos autos.

- Pena-base reduzida ao mínimo legal.

- A ação penal 0012995-19.2015.4.03.6105 ainda está em curso, sendo vedada sua utilização para agravar a pena-base, em respeito à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

- Compensação entre agravante e atenuante.

- Nos termos do artigo 33 do Código Penal, e tendo em vista a reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto.

- Recurso defensivo provido em parte.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000085-93.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

APELANTE: CARLOS ALBERTO PORTILLA TABARNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000085-93.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES.

APELANTE: CARLOS ALBERTO PORTILLA TABARNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ALBERTO PORTILLA TABARNE contra sentença de Doc. ID 95048660, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Em sede de razões recursais (Doc. ID 95048675), a defesa requer: (i) o reconhecimento de nulidade da prova, em razão de ausência do estado de flagrância; (ii) a redução da pena-base; (iii) a consequente fixação de regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

As contrarrazões da acusação foram apresentadas (Doc. ID 95048678).

O Parquet, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República Sergei Medeiros Araújo, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que a pena-base seja majorada no patamar de 1/6 (um sexto), a fixação do regime semiaberto e a revogação da prisão preventiva.

É o Relatório.

À Revisão.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000085-93.2019.4.03.6181

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES.

APELANTE: CARLOS ALBERTO PORTILLA TABARNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do caso dos autos.

Narra a denúncia (Doc. ID 95048544), em síntese, que:

“Consta dos autos que o denunciado CARLOS ALBERTO PORTILLA TABARNE, no dia 23 de maio de 2019, na Rodovia SP 332, no 33, bairro Nova Caieiras, em Caieiras/SP, de forma livre e consciente, guardava em seu poder 05 (cinco) cédulas falsas.

Segundo o apurado, a polícia do Município de Caieiras/SP recebeu um comunicado alertando que o motorista do automóvel Renault Sandero, de placas EME- 1316, estaria colocando em circulação notas falsas no comércio da referida localidade.

Em razão disso, e na data dos fatos, os guardas municipais Wanderson Teodoro da Silva e André Dalbon visualizaram o veículo em questão, o qual estava sendo conduzido pelo acusado, e realizaram a abordagem.

Após efetivar uma revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder.

Contudo, ao revistarem o automóvel, ambos lograram êxito em localizar, embaixo de um cinzeiro, cinco notas de R$ 100,00 (cem reais), sendo que três delas possuíam a numeração de série CC135792468 e as outras duas o número DD378510685, razão pela qual houve a prisão em flagrante do motorista.

A materialidade do delito é extraída do laudo de fls. 93/99 (evento no 18431977), o qual atestou não só a inautenticidade das cártulas como esclareceu que a falsificação só pôde ser descoberta com a utilização de equipamentos ópticos adequados, sendo que as notas seriam capazes de serem confundidas com cédulas verdadeiras se introduzidas no meio circulante (fls. 98).

A autoria também resta inequivocamente demonstrada tendo em vista que os dois guardas municipais encontraram todas as cédulas no interior do veículo que estava sendo conduzido pelo acusado (fls. 04 e fls. 05).

Por fim, cabe ainda registrar que o denunciado faz da prática criminosa seu meio de vida, já tendo sido condenado definitivamente, inclusive, por essa mesma prática delituosa (fls. 20).” (...)

A denúncia foi recebida em 25.06.2019 (Doc. ID 95048544).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (Doc. ID 95048660), publicada em 16.09.2019.

Da alegação de nulidade.

Preliminarmente, a defesa do acusado pleiteia o reconhecimento de nulidade processual, na medida em que a revista pessoal no veículo do réu teria sido ilegal, já que efetivada sem a fundada suspeita de flagrante delito.

No entanto, não se vislumbra a ilicitude da prova da existência do crime. Pelo que se verifica dos autos, o veículo de placas EME 1316 foi cadastrado no sistema de monitoramento municipal em razão de suspeitas de que o motorista estivesse fazendo circular notas falsificadas em lojas do comércio do município de Caieiras.

É permitida a abordagem policial de forma a velar pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio público, dever esculpido no artigo 144 da Constituição Federal:

"Art. 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1o A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2o A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

§ 3o A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

§ 4o Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

(...)".

In casu, em depoimentos prestados em juízo, as testemunhas Wanderson Teodoro da Silva e André Dalbon, guardas municipais, afirmaram que, ao visualizar o veículo, conduzido pelo acusado, fizeram a abordagem e revista pessoal. Foram então localizadas cinco notas de R$ 100,00 (cem reais): três delas com a numeração de série CC135792468, e outras duas com o número DD378510685. Por isso, houve a prisão em flagrante do motorista.

Desta feita, verifica-se que a busca pessoal no acusado somente foi realizada a partir de fundada suspeita, conforme disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Constata-se que a "fundada suspeita", necessária para realização da busca pessoal, converteu-se em "certeza do crime", diante da atuação da autoridade policial, que encontrou as cédulas falsificadas, conferindo maior robustez à prova da materialidade delitiva.

Portanto, não restam dúvidas da licitude da prova da materialidade, porque a busca pessoal foi baseada em fundada suspeita de que o acusado estava em posse de objetos que constituíam corpo de delito, na forma do artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MOEDA FALSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSIÇÃO 1. Não há ilegalidade na prisão em flagrante. O recorrido encontrava-se em estado de flagrância quando foi abordado pela guarda municipal. O art. 302, inc. IV, do Código de Processo Penal, considera em flagrante delito quem "é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração". Por outro lado, o art. 244 do Código de Processo Penal admite a busca pessoal, independente de mandado, "no caso de prisão ou quando houve fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais (STJ, HC n. 129.932, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15.12.09; HC n. 286.546, (TRF da 3a Região, ACr n. 2008.61.05.009993-0, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 11.05.15). 2. O laudo pericial do Instituto de Criminalística concluiu serem falsas as cédulas apreendidas. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando-se que o recorrido não tem antecedentes criminais de qualquer natureza e o delito a ele atribuído foi cometido sem violência. 4. Medidas cautelares alternativas à prisão fixadas nos termos requeridos pelo Ministério Público Federal, a saber: a) comparecimento mensal em Juízo para informar sua atividade e endereço (CPP, art. 319, I); b) proibição de ausentar-se de Itapeva (SP), local de sua residência, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, II); c) pagamento de 2 (dois) salários mínimos, a título de fiança (CPP, art. 319, VIII). 5. Recurso em sentido estrito provido.

(RSE 00002633020174036139, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:..). (Grifado).

Por esta razão, afasto a preliminar de nulidade arguida.

Da materialidade e da autoria.

A materialidade delitiva não foi objeto de recurso, restando comprovada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11); pelos Laudos Documentoscópicos no 210.562/2019 e no 2893/2019 (fls. 33 e 94); e depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

A autoria também é incontroversa ante a confissão do acusado, bem como pelas demais provas dos autos.

Da dosimetria.

A pena-base foi fixada nos seguintes termos:

“Inicialmente quanto ao crime de moeda falsa, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, “caput”, do Código Penal, verifico a impossibilidade de aplicar a sanção penal em seu patamar mínimo.

De fato, merece consideração que o acusado portava cinco cédulas falsas de alto valor, o que demonstra maior ofensividade em sua conduta. De outro lado, impossível ignorar que o próprio réu informou em seu interrogatório judicial que esta é a terceira vez que é processado pelo delito de moeda falsa no Brasil, sendo certo que, de fato, ostenta condenação definitiva recente pelo mesmo delito (Processo no 0008907-35.2014.403.6181, com trânsito em julgado em abril de 2017), o que demonstra que não se tratou de um incidente isolado em sua vida, mas sim que a conduta criminosa já lhe é habitual. Registre-se, ainda, que o acusado não exerce ocupação lícita, tampouco possui residência fixa ou mesmo vínculos com o Brasil, tudo a indicar que veio ao país com o único propósito de praticar delitos. Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, proporcionalmente, 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) dias-multa.”

A defesa pugna que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Na primeira fase, a pequena quantidade de cédulas falsas (cinco cédulas de R$ 100,00) não justifica o aumento da pena.

As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, diversamente do que exposto na r. sentença, não são desfavoráveis ao réu. Isto porque os motivos e as circunstâncias do crime ficaram dentro da normalidade para o tipo.

No que toca à personalidade do acusado e à conduta social, não há elementos nos autos que lhes sejam desfavoráveis. Afinal, quando de seu depoimento em sede judicial, o réu declarou ter trabalhado em um restaurante, por cerca de dois anos. Depois, passou a trabalhar como ambulante. Logo, diversamente do que afirmado, não há elementos indenes de dúvidas a assegurar que o acusado faz da atividade criminosa o seu meio de vida.

Fato é que o fundamento de o acusado não possuir residência fixa ou exercer ocupação lícita não se presta à majoração da pena-base.

As consequências do crime, por sua vez, não fugiram à normalidade para o tipo.

Cabe ressaltar que a ação penal 0012995-19.2015.4.03.6105 ainda está em curso, sendo vedada sua utilização para agravar a pena-base, em respeito à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento da atenuante da confissão. E como tal, deve ser mantida.

Entretanto, a condenação no âmbito do processo n. 0008907-35.2014.403.6181, transitada em julgado em abril de 2017, é apta a caracterizar a reincidência.

É o caso, portanto, de compensação entre agravante e atenuante.

Não há, na hipótese, causas de aumento ou de diminuição.

Assim, a pena definitiva imposta ao réu resta determinada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ante o redimensionamento da pena, a defesa pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, e tendo em vista a reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto.

Deixo de converter a pena em restritivas de direitos em função da reincidência configurada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em face do redimensionamento da pena, e levando em conta a reincidência, estabeleço o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não se vislumbra a ilicitude da prova da existência do crime. Pelo que se verifica dos autos, o veículo de placas EME 1316 foi cadastrado no sistema de monitoramento municipal em razão de suspeitas de que o motorista estivesse fazendo circular notas falsificadas em lojas do comércio do município de Caieiras.

- É permitida a abordagem policial de forma a velar pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio público, dever esculpido no artigo 144 da Constituição Federal.

- Em depoimentos prestados em juízo, as testemunhas Wanderson Teodoro da Silva e André Dalbon, guardas municipais, afirmaram que, ao visualizar o veículo, conduzido pelo acusado, fizeram a abordagem e revista pessoal. Foram então localizadas cinco notas de R$ 100,00 (cem reais): três delas com a numeração de série CC135792468, e outras duas com o número DD378510685. Por isso, houve a prisão em flagrante do motorista.

- Verifica-se que a busca pessoal no acusado somente foi realizada a partir de fundada suspeita, conforme disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

- Materialidade comprovada.

- Autoria incontroversa, tendo em vista a confissão do acusado, bem como pelas demais provas dos autos.

- Pena-base reduzida ao mínimo legal.

- A ação penal 0012995-19.2015.4.03.6105 ainda está em curso, sendo vedada sua utilização para agravar a pena-base, em respeito à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

- Compensação entre agravante e atenuante.

- Nos termos do artigo 33 do Código Penal, e tendo em vista a reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto.

- Recurso defensivo provido em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em face do redimensionamento da pena, e levando em conta a reincidência, estabelecer o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da pena, nos termos da Relatora Juíza Fed. LOUISE FILGUEIRAS, acompanhado pelo Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS. Vencido o Des. Fed. MAURICIO KATO que dava provimento ao recurso para absolver o acusado, com base no art. 386, VI, CPP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.